Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, cumprindo aferir eventual extinção temporal da pretensão deduzida, sem olvidar da ocorrência de possíveis causas interruptivas.
2. A interrupção da prescrição está condicionada ao cumprimento do ônus de promover a citação, que recai sobre a parte autora. Depreende-se do caderno processual que todas as diligências requeridas pela parte autora foram devidamente atendidas pelo Juízo o quo, o que afasta a aplicação do enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
3. Quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.
4. Infere-se que a ação foi proposta na iminência do prazo prescricional, sem que a autora soubesse ou tivesse diligenciado previamente o paradeiro da devedora. Ademais, não houve falha ou demora na análise dos pedidos e produção dos atos processuais pelo Juízo de origem. A delonga na citação não pode ser imputável ao mecanismo judiciário, mas à conduta atribuída a própria autora que não se desincumbiu a tempo e modo para impedir a ocorrência da prescrição de parte das notas promissórias que instruem a monitória.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.